Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-95.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS COM CONSIGNAÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ).
2. Não demonstrado a existência de fraude contra o consumidor, mostra-se cabível a reforma da r. sentença para afastar a condenação à instituição financeira.
3. Deu-se provimento ao apelo do réu para reconhecer a validade das contratações. Recurso adesivo julgado prejudicado.